Tribunal: TJDFT
Processo: 0752540-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0752540-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEONARDO IRENO DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI E VARA DOS DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Leonardo Ireno de Brito, contra sentença do MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos autos da ação penal no 0709257-57.2019.8.07.0006, não obstante o tempo de prisão cautelar ser muito superior ao necessário para a progressão ao regime aberto (ID 22217049). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe o crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), nos seguintes termos: “[...] Na madrugada do dia 6 de junho de 2018, por volta de 1h:30, na Quadra 8, Lote 27, Fercal/DF, o denunciado LEONARDO IRENO DE BRITO, com vontade de matar, utilizando-se de uma foice, desferiu vários golpes contra a vítima ROSENILDO BARBOSA DE MEDEIROS, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 23380/18. O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado atentou contra a vida da vítima pelo fato de ROSENILDO intervir em favor de CLEIDIANA DE SOUSA NASCIMENTO, companheira de LEONARDO, para que ela não fosse agredida. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o denunciado surpreendeu e atacou a vítima por trás, em momento no qual a agressão não lhe era previsível. Consta que, no dia dos fatos, a vítima ROSENILDO ajudou o denunciado LEONARDO a carregar uma bolsa de ferramentas até a casa dele. Após chegarem ao local, o denunciado começou a discutir com sua companheira CLEIDIANA, chegando a empurrá-la. Diante disso, a vítima pediu que o denunciado cessasse as agressões, fato que deixou LEONARDO bastante irritado. A vítima então deixou a residência do denunciado, momento em que o LEONARDO buscou uma foice no quarto e foi ao encalço de ROSENILDO, atingindo-o nas costas e no braço com diversos golpes. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, na medida em que CLEIDIANA tentou conter LEONARDO e, mesmo gravemente ferida, a vítima conseguiu fugir e recebeu pronto atendimento médico. [...]” (ID 22217050) Submetido ao Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos de materialidade e autoria delitiva. Ao votar o terceiro quesito, manifestou-se no sentido de que o fato não cuidou de crime doloso contra a vida, de modo que a conduta foi desclassificada para delito diverso da competência do Júri. Valoradas as provas pelo Juiz Presidente, condenou o paciente como incurso nas sanções do artigo 129, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, fixando a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, por entender que os requisitos da prisão preventiva permanecem íntegros. No presente habeas corpus, a Defesa alega que o paciente está preso cautelarmente por este processo desde 01/10/2019,e que foi prejudicado pela suspensão dos julgamentos em decorrência da pandemia do COVID-19, o que alongou o período de custódia cautelar. Sustenta que a autoridade impetrada incorreu em ilegalidade ao manter a prisão cautelar do paciente ao invés de expedir alvará de soltura em seu favor, uma vez que o tempo de prisão preventiva é muito superior àquele necessário para a progressão ao regime aberto, não sendo razoável que continue preso cautelarmente. Ressalta que o delito de lesão corporal grave não é hediondo, além de anterior à Lei no 13.964/2019, de modo que afirma ser o caso de aplicação da fração de 1/6 para progressão de regime prevista no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Defende que “com 7 meses de pena cumprida o paciente já teria direito à progressão de regime. Mas se cumpriu em regime fechado 1 ano, 2 meses e 13 dias, já extrapolou muito mais do que o necessário para estar em liberdade, considerando a pena aplicada.”. Pede o deferimento da liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pede a aplicação de uma das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. O pedido de liminar foi deferido (ID 22266442). As informações foram prestadas (ID 22302090). Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Isis Guimarães de Azevedo, manifestando-se pela denegação da ordem (ID 22666040). É o relatório. A impetração se funda em alegada ilegalidade da sentença condenatória, na parte em que negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, aduzindo ser desarrazoada a manutenção da sua prisão cautelar no caso em que o paciente já tem tempo suficiente para progredir ao regime aberto. Em consulta aos autos no 0014232-73.2018.8.07.0015 no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que foi proferida decisão em 15/01/2021 deferindo ao paciente “o pedido de progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução” (mov. 94.1 dos autos da execução), de modo que sobreveio a perda do interesse de agir no presente habeas corpus, configurando-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador